Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDITO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA.
1. De acordo com a teoria da asserção, se da leitura da petição inicial estiverem presentes as condições da ação, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam.
2. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 469 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.
3. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
4. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do segurado não atinge a administradora e ao plano de saúde, que poderão buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àqueles.
5. O valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial deve alcançar o objetivo ao qual se pretende, haja vista que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória.
6. O cumprimento da medida judicial determinada em liminar objetiva garantir o menor prejuízo possível à segurada que necessita de tratamento médico, de forma que não há que se falar em ampliação do prazo para cumprimento da medida,
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.